Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709038-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CINEX INDUSTRIA DO MOBILIARIO LTDA RECORRIDO: VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS PENHORADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO PARTICULAR. PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NÃO CUMPRIDA. DAÇÃO NÃO REGISTRADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO REGISTRO DA PENHORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e acolheu a impugnação ao valor da causa para fixar em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 2. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, posto que o juízo a quo manifestou-se claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito. E dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. 3. De acordo com o artigo 674, do CPC, pode opor embargos de terceiro o terceiro proprietário ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Na hipótese dos autos, verifica-se que o instrumento particular de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento que a embargante apresentou não constitui prova da transmissão da posse ou propriedade, nem qualquer direito incompatível com o ato constritivo. 4. O valor da causa deve ser o valor do proveito econômico, isto é, compatível com a penhora que se pretende desconstituir. Na hipótese, o valor que constou na averbação da penhora, mostra-se adequado como valor da causa. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 85, 369, 674, 1.022 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando preencher os requisitos legais necessários para opor embargos de terceiros. Em sede de contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUÍS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 674 do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 3 da ementa do julgado, no sentido de que “Na hipótese dos autos, verifica-se que o instrumento particular de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento que a embargante apresentou não constitui prova da transmissão da posse ou propriedade, nem qualquer direito incompatível com o ato constritivo”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto desrespeito aos artigos 85, 369, 1.022 e 1.026, todos do CPC, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp 1583365/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020). Quanto ao aventado malferimento do artigo 5o da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao apelo especial, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUÍS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009